Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. ESPÓLIO. INVENTARIANTE. INDICAÇÃO. CERTIDÃO DE ÓBITO. OBRIGATORIEDADE.
1. Os requisitos obrigatórios da petição inicial da execução fiscal estão elencados no art. 6o da Lei no 6.839/80.
2. Todavia, tal rol não pode ser visto como fechado, visto que deve haver conformidade com os demais requisitos previstos para toda e qualquer ação, conforme dispõe o Código de Processo Civil.
3. É indispensável a indicação do inventariante do espólio, ente despersonalizado que, apesar de possuir legitimidade processual, deve ser representado pelo inventariante, conforme art. 75, VII, do Código de Processo Civil.
4. Imprescindível a juntada da certidão de óbito para comprovar a data de falecimento e a legitimidade passiva do ente despersonalizado.
5. Recurso conhecido e desprovido.